Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-71.2022.8.11.0036
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000540-71.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CLEBER PEREIRA CAMPOS - CPF: 568.674.251-00 (APELANTE), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), FRANCISCO MONTEIRO NEVES - CPF: 007.989.401-15 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ANA FERREIRA NEVES - CPF: 203.781.811-49 (APELADO), MARIA AUXILIADORA NEVES FERREIRA - CPF: 065.156.731-91 (APELADO), FRANCISCO MONTEIRO NEVES - CPF: 007.989.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FERREIRA NEVES - CPF: 203.781.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO MONTEIRO NEVES (APELADO), ESPÓLIO DE ANA FERREIRA NEVES (APELADO), MARIA AUXILIADORA NEVES FERREIRA - CPF: 065.156.731-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ci
rcunstâncias fáticas delineadas nos autos
que
conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar ao autor/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja,
efetiva posse sobre o imóvel como forma de aquisição originária da propriedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Cleber Pereira Campos
contra sentença proferida
n
a Ação de Usucapião Extraordinária

no 1000540- 71.2022.8.11.0036, ajuizada em desfavor do
Espólio de Francisco Monteiro e Ana Ferreira Neves
, representados pela inventariante Maria Auxiliadora Neves Ferreira,
que
julgou improcedentes os pedidos da inicial e, extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Reclama cerceamento de defesa, porque julgou antecipadamente a lide ao fundamento de desnecessidade de provas
, com a improcedência do pedido. Defende
a
necessidade de poder realizar as provas necessárias a fim de conseguir provar
seu direito.

No mérito, aduz que possui a posse mansa e pacífica de uma propriedade rural há mais de 20 (vinte) anos, denominada “Sitio Buriti”, localizada no Município de Guiratinga, oriunda de acordo verbal com o falecido (Francisco Monteiro) para quem trabalhou por longos sete anos e, em razão disso, restou acordado que ficaria com a área “em troca de trabalho”, o que evidencia sua boa fé.

Diz que sempre exerceu as funções de dono do imóvel, pagou as taxas e realizou as devidas benfeitorias (artigo 1.196 do CC).

Pede seja acolhida a preliminar e, no mérito, o provimento do apelo.

Nas contrarrazões,
os apelados
Espólio de Francisco Monteiro e Ana Ferreira Neves, rejeitam a preliminar e
no mérito
, postulam o desprovimento do recurso (id 192683167).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público (id
197828681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Sem delongas,
constata-se
que incorreu o juízo em cerceamento de defesa da apelante,
porque

ao julgar
antecipadamente o feito, entende
u
pela improcedência dos pedidos iniciais
, ao fundamento de que os documentos que instruíram a inicial não demonstraram o exercício da posse mansa e pacífica do autor pelo prazo mínimo de dez anos.

No caso, o julgamento da lide foi prematuro, porquanto, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar
ao
autor/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a
comprovação do prazo apto ao reconhecimento da prescrição
aquisitiva.

Saliento que logo após a contestação, a sentença foi prolatada desacolhendo o pedido inicial pela ausência de comprovação dos requisitos legais, sobretudo o “animus
domini
”. Nota-se, assim, que sequer fora franqueado às partes a especificação de provas que pretendiam produzir.

Constata-se, assim, que a questão central do processo não foi resolvida, qual seja, a efetiva posse
do autor
sobre o imóvel como forma de aquisição originária da propriedade.

Com efeito, a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória com a oportuna instrução do feito, sem o
que
resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando a sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A
jurisprudência do
STJ entende
haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021).
(grifei)

“
Usucapião. Julgamento antecipado da lide. Improcedência. Animus
domini
. Questão central não dirimida. Prova oral oportunamente requerida. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido
.
”(
TJSP; Apelação Cível 1050231-44.2019.8.26.0100; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 15/01/2024; Data de Registro: 15/01/2024)
(grifei)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024